Tribunal: TJMT
Processo: 1034551-68.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034551-68.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO DA GUIA BARROS - CPF: 021.260.121-07 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1034551-68.2021.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC).

O aborrecimento do autor com suposta oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1034551-68.2021.8.11.0002

APELAÇÃO no 1034551-68.2021.8.11.0002

Apelante
: PAULO DA GUIA BARROS

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação interposta por
PAULO DA GUIA BARROS.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta por
PAULO DA GUIA BARROS
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação:
Defende a ocorrência de danos morais em razão das oscilações de energia elétrica na Unidade Consumidora do requerente. Afirma que a interrupção no fornecimento de energia elétrica no local em que reside o apelante configura falha na prestação do serviço por parte da concessionária requerida.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 168780026).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1034551-68.2021.8.11.0002

APELAÇÃO no 1034551-68.2021.8.11.0002

Apelante
: PAULO DA GUIA BARROS

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

VOTO

O autor, ora apelante, ingressou em Juízo relatando que vem enfrentando várias oscilações na rede de energia de sua unidade consumidora, citando episódio ocorrido em 11/06/2021 a 13/06/2021, em que teria ficado aproximadamente 72 horas sem energia.

O autor busca, em seu apelo, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos dissabores sofridos.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar procedente a ação, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Pois bem. Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que não se mostra possível aferir por meios dos elementos colacionados, o abalo moral sofrido pelo autor, pela suposta falha na prestação do serviço pela requerido.

Isso porque incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Em que pese o autor informar ocorrência de várias oscilações de energia em sua Unidade Consumidora, não trouxe aos autos prova de natureza personalíssima, a fim de demonstrar a suspensão no fornecimento de energia em sua UC por 72 horas, limitando-se a apresentar protocolos produzidos por terceiros.

Ademais, embora a oscilação de energia possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

Neste sentido, destaco julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MORAIS INDEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo ainda que de forma mínima (art. 373, I, do CPC). (TJMT - N.U 1021568-34.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – DEFEITO DO SERVIÇO – OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Comprovado que a oscilação do fornecimento de energia elétrica, por parte da concessionária de serviço público, ocasionou os danos nos aparelhos eletrônicos pertencentes ao autor, é de se reconhecer a sua responsabilidade e o dever de indenizar. A falha na prestação do serviço da concessionária de energia, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos é por demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor." (TJMT - N.U 1003399-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

Dessa forma, não se mostra pertinente condenar à requerida ao pagamento de danos morais quando não houve indícios de ofensa ao direito à personalidade do consumidor.

Desse modo, afigura-se razoável manter a r. sentença nos seus precisos termos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023